Tribunal: CARF
Processo: 11516.723123/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723123/2018-66
ACÓRDÃO
1201-007.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEVIANI TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015

COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
ADQUIRIDO
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO E RETIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O procedimento de compensação por meio da transmissão de declaração
de compensação não admite, salvo autorização judicial, o uso de direito
creditório adquirido de terceiro. Transmitida DCOMP com direito creditório
de terceiro, não compete ao CARF deferir sua retificação para a
substituição por direito creditórios originariamente do próprio contribuinte. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723123/2018-66
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) com
demonstrativo de crédito no 31845.61951.220218.1.3.02-01 por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente ao 3o trimestre de 2015.
O Contribuinte também transmitiu as DCOMPs no 28691.43114.290318.1.3.02-
2990,
no
39988.04635.210618.1.3.02-8062,
no
38860.40630.270818.1.3.02-9854
e
no
10322.00965.250918.1.3.02-0825, com novos débitos, vinculados ao direito creditório pleiteado.
O Despacho Decisório de fls. 46/51, emitido manualmente, verificou que o crédito
requerido é composto unicamente por uma retenção de imposto de renda na fonte, sob o código
de receita 5706 (Juros sobre o Capital Próprio), pelo Banco do Brasil S/A, CNPJ no
00.000.000/0001-91, no valor de R$ 692.138,68.
A autoridade fiscal de origem constatou que a retenção não constava no sistema
DIRF e que o contribuinte havia declarado em DCTF possuir IRPJ a pagar, informação incompatível
com a alegada existência de Saldo Negativo.
O Despacho Decisório também consignou que o teor da DCTF do contribuinte
revelava que ele havia utilizado crédito sabidamente inexistente, situação caracterizável como
fraude, dolo e simulação, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cabe
observar que o Despacho Decisório não identificou que o direito creditório vindicado havia sido
adquirido de terceiro, esta constatação só ocorreu no Acórdão Recorrido.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:
a) Preliminarmente - necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário;
b) Necessidade de suspensão e arquivamento das representações fiscais
para fins penais;
d) Violação do princípio do não-confisco e abusividade da multa;
e) Violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
f) Necessária aplicação do princípio da presunção da inocência do
contribuinte;
g) Necessidade de limitação da multa a 20% sobre o valor do débito
compensado;
h) Necessidade de limitação da multa a 75% sobre o valor do débito
compensado;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723123/2018-66
3
O Acórdão Recorrido ateve-se ao pronunciamento sobre as questões sem cunho
constitucional em virtude das limitações do art. 26-A do Decreto 70.235/72. Também entendeu
prejudicadas neste processo as questões atinentes à Multa Isolada, objeto de Auto de Infração
próprio tratado no processo de no 13369.721302/2019-14, apenso a estes autos.
Em sua análise, com escopo restrito nos termos expressos acima, consignou que:
- O presente processo não trata de auto de infração e sim de não
homologação de compensação declarada pela empresa. Assim, as
alegações quanto ao auto de infração referente à multa regulamentar do
processo no 13369.721302/2019-14 serão analisadas quando da apreciação
da impugnação nele apresentada;
- Os débitos cobrados em função da não homologação se encontram com a
exigibilidade suspensa devido a apresentação da presente manifestação de
inconformidade;
- A autoridade fiscal não lavrou Representação Fiscal para Fins Penais.
- A própria empresa declarou imposto de renda a pagar em sua DCTF, o
que infirma o pleito de Saldo Negativo de IRPJ e demonstra que as
informações contidas nas DCOMPs são inverídicas;
- Na realidade a empresa tentou utilizar créditos adquiridos de terceiros
como se saldo negativo fossem, o que a legislação não permite;
- Intimada a empresa não apresentou documentos comprobatórios de seu
direito creditório, razão pela qual as compensações não podem ser
homologadas.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando:
1) Nulidade por violação ao princípio do não-confisco;
2) Nulidade por alteração de critério jurídico;
3) Aquisição de boa-fé dos créditos perante terceiros, o que lhe garantiria o
direito de aproveitá-los e deve afastar a multa isolada;
4) Necessidade de redução da multa ao patamar de 20% ou ao menos de
75%;
5) Requer ainda o direito de substituir o crédito por outro autorizado pela
legislação.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723123/2018-66
4
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço, exceto com relação aos argumentos e pedidos destinados a afastar a multa isolada
aplicada, já que esta é objeto de Auto de Infração próprio tratado no processo de no
13369.721302/2019-14, apenso a estes autos.
2
– DIREITO
Passemos a analisar as questões remanescentes.
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
Topologicamente, o primeiro argumento remanescente para debate nestes autos é
a alegação de nulidade por alteração de critério jurídico.
A alegação feita pelo contribuinte foi genérica e não se vislumbra nas razões de
defesa qual seria o critério jurídico supostamente alterado relativamente à análise da existência
ou inexistência do direito creditório. Tampouco a análise dos autos permite a concluir ter havido
alteração de critério jurídico sobre a causa do não reconhecimento do direito creditório: a falta de
comprovação do direito creditório pelo Contribuinte.
A defesa é por isso improcedente neste ponto.
2.2 AQUISIÇÃO DE BOA FÉ E O DIREITO AO APROVEITAMENTO DOS SUPOSTOS CRÉDITOS
O Contribuinte defende ter adquirido os créditos vindicados de boa-fé, por isso
pleiteia que lhe seja concedido o direito ao aproveitamento.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados.
Ocorre que o mesmo artigo 74 veda o aproveitamento de créditos de terceiros,
determinando inclusive que neste caso a compensação seja considerada não declarada, conforme
o parágrafo 12, II, “a” do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723123/2018-66
5
Fica claro, portanto, que o direito creditório não poderia ter sido objeto de
compensação Contribuinte, já que se a autoridade emissora do Despacho Decisório tivesse notado
que se tratava de direito creditório de terceiro, teria considerado a DCOMP não declarada, o que
inclusive impediria a produção dos efeitos normalmente esperados da compensação,
notadamente a extinção dos débitos sob condição resolutória.
Portanto neste ponto o Recurso tampouco merece provimento.
2.3 PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS
Sobre o pedido de substituição do direito creditório, também não merece
provimento, seja por não encontrar previsão legal, seja porque implica na realidade uma completa
retificação dos PER/DCOMPs em comento sem que a autoridade fiscal de origem tenha exercido
seu papel de avaliação da higidez e certeza do direito creditório.
Admite-se neste conselho, regra geral, a superação de erros de fato na indicação do
direito creditório. Esta é a ratio subjacente à Súmula CARF no 175.
Distinta é a situação de substituição do direito creditório inequivocamente
informado e defendido pelo sujeito passivo, mas não reconhecido. Tratar-se-ia, quando muito, de
erro de Direito que não admite retificação.
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 129
DF CARF MF
Original